Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-23.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1000778-23.2020.8.11.9005
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Agravante(s):
EVEREST ESCOLA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA - ME
Agravado(s):
WESLEY CORDEIRO BARRETO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1005699-29.2020.8.11.0015, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo à r. decisão interlocutória fustigada deve ser deferido.
O Juízo a quo deferiu a tutela de urgência em favor da parte recorrida, determinando que a Escola de Formação entregue os certificados de conclusão dos cursos de Formação de Vigilantes e de Extensão em Transporte de Valores, realizados pela parte promovente, no prazo máximo de 30 dias.
A parte requerida pugna pela suspensão da tutela concedida, ante a impossibilidade de cumprimento de medida que atenta contra a legislação.
É o que merece destaque
Passo a decidir.
Com efeito, verifica-se no caso em tela que, embora o autor tenha pago pelo Curso oferecido pela Ré e cumprido a carga horária equivalente, há outros requisitos legais que não foram preenchidos, impossibilitando a emissão de certificado.
A respeito, o art. 158 da Portaria 3.233/2012/MJ/DG/DPF, que regula o serviço de Segurança Privada, dispõe:
CAPÍTULO IX - DO VIGILANTE
Seção I - Dos Requisitos Profissionais
Art. 155. Para o exercício da profissão, o vigilante deverá preencher os seguintes requisitos, comprovados documentalmente:
I - ser brasileiro, nato ou naturalizado;
II - ter idade mínima de vinte e um anos;
III - ter instrução correspondente à quarta série do ensino fundamental;
IV - ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado por empresa de curso de formação devidamente autorizada;
V - ter sido aprovado em exames de saúde e de aptidão psicológica;
VI - ter idoneidade comprovada mediante a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, sem registros indiciamento em inquérito policial, de estar sendo processado criminalmente ou ter sido condenado em processo criminal de onde reside, bem como do local em que realizado o curso de formação, reciclagem ou extensão: da Justiça Federal; da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; da Justiça Militar Federal; da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal e da Justiça Eleitoral;
VII - estar quite com as obrigações eleitorais e militares; e
VIII - possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas.
§ 1o Os exames de saúde física e mental e de aptidão psicológica serão renovados por ocasião da reciclagem do vigilante, às expensas do empregador.
§ 2o O exame psicológico será aplicado por profissionais previamente cadastrados no DPF, conforme normatização específica.
§ 3o Os vigilantes aptos a exercer a profissão terão o registro profissional em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, a ser executado pela Delesp ou CV, por ocasião do registro do certificado de curso de formação, com o recolhimento da taxa de registro de certificado de formação de vigilante.
Conforme alegado pela Agravante, o autor apresenta restrições na seara criminal e eleitoral (id. 58480477 e 58480478), o que impede a homologação do certificado de conclusão do curso junto à Polícia Federal.
Apresentados tais fatos, entendo que a matéria posta em discussão neste feito tornou-se controvertida, diante das afirmações da Escola de Formação, maculando o requisito da probabilidade do direito que fundamentou a concessão da tutela antecipada.
Ademais, tendo em vista que, aparentemente, o fornecimento do certificado de conclusão do curso é fiscalizado pela Polícia Federal, e esta se posicionou no sentido do não preenchimento dos requisitos legais pelo Recorrido, considero temeroso que o Poder Judiciário obrigue liminarmente a entrega do Certificado.
Por tais motivos, concedo a liminar e suspendo os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante, no prazo de 30 dias, fornecesse os certificados de conclusão dos cursos de Formação de Vigilantes e de Extensão em Transporte de Valores, sob pena de multa.
Manifeste-se o Agravado, no prazo de 15 (dez) dias, sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado, ou transcorrido o prazo, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator